Tribunal: STF
Processo: AP 528
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
PENAL.PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PECULATO-DESVIO. DEPUTADO FEDERAL E CORRÉU SEM PRERROGATIVA DE FORO. 1.DESVIO, EM PROVEITO PRÓPRIO, DOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. 2.MODALIDADE SUBSIDIÁRIA DE PECULATO-DESVIO. ERÁRIO PÚBLICO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE EMPREGADOS PARTICULARES, CONTRATADOS, FORMALMENTE, COMO SECRETÁRIOS PARLAMENTARES. PRECEDENTES INQ 1.926 E INQ 3.776. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ATIVIDADE DE SECRETÁRIO PARLAMENTAR NA AMBIÊNCIA DO DIREITO PENAL ASSENTADA NA AP 504/DF. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.



    1. A denúncia descreve esquema de desvio, em proveito próprio, dos recursos públicos da Câmara dos Deputados destinados à contratação de assessores parlamentares.



    2. Ausência de inequívoca comprovação de que os assessores parlamentares, efetivamente, repassaram a remuneração ao Deputado Federal por intermédio de seu irmão.



    3.As provas orais colhidas nos autos se mostram insubsistentes para caracterizar o cometimento dos crimes noticiados na incoativa, sobretudo quanto cotejadas com o laudo pericial e documentos requisitados.



    4.Crime de peculato, sob o viés do desvio de dinheiro público, em proveito próprio, por meio da utilização da Administração Pública para pagar o salário de empregado particular.



    5.O julgamento da AP 504/DF, Segunda Turma, Rel. do Acórdão Dias Toffoli, densificou a discussão da matéria ao esclarecer que, na ambiência do direito penal, a atividade de secretário parlamentar “não se limita ao desempenho de tarefas burocráticas (pareceres, estudos, expedição de ofícios, acompanhamentos de proposições, redação de minutas de pronunciamento, emissão de passagens aéreas, emissão de documentos, envio de mensagens eletrônicas oficiais etc.), compreende outras atividades de apoio intrinsecamente relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, como o atendimento à população ( art.8º do Ato da Mesa nº 72/97, da Câmara dos Deputados)”. 



    6.Lastro probatório insuficiente para demonstrar que os secretários parlamentares foram contratados, apenas formalmente, para que recebessem os salários por meio da Câmara dos Deputados, quando, na realidade, desempenhavam exclusiva atividade privada para parlamentar, com auxílio do irmão. 



    7.Princípio do in dubio pro reo, tendo em conta que a prova contida nos autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386,VII, do Código de Processo Penal.